Tribunal: TJMT
Processo: 1009232-20.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009232-20.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EMERSON PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 767.716.361-00 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CITAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - CITAÇÃO VÁLIDA - ACÓRDÃO MANDITO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Restando o réu e ora embargante citado pessoalmente por oficial de justiça nos autos do processo em apreço, não há falar em nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento dos meios possíveis para sua localização pessoal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EMERSON PEREIRA DE ARAUJO
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação n.º 1009232-20.2017.8.11.0041 por ele interposto em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante insurge acerca de supostas omissões existentes no Acórdão exarado, defendendo a inexistência de “
esgotamento de todos os meios possíveis para localização pessoal do embargante, a fim de proceder sua citação pessoal, antes de ser determinado pelo juízo a citação por edital
”.

Menciona que “
a citação por edital é medida excepcional, só sendo cabível quando efetivamente demonstrado que o embargante/réu se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível
”.

Aduz que “
o prejuízo ao réu/ora embargante é presumido, por ter afrontado norma constitucional, sendo a nulidade absoluta pois, sem citação inicial válida, não há que se falar em correto e devido processo legal, já que a citação inicial válida é não só o ato inaugural do processo, mas constitui, acima de tudo, um ato essencial a validade do próprio devido processo legal
”.

Acerca do prequestionamento dos presentes embargos, expõe que “
na eventual e improvável hipótese de manutenção do acórdão objurgado, haverá omissão deste Tribunal quanto à violação das normas previstas nos artigos 256, inciso II e §3º, 278, 280 e 337, inc. I, todos do CPC e também claro dissidio jurisprudencial no que tange a divergência ao decidido pelo STJ na oportunidade do julgamento do REsp 1828219/RO
”.

Ainda, alega a necessidade de pronunciamento “
quanto a violação também norma cogente expressa no art. 5º, incs. LIV e LV da CF/88, negando-se a existência do devido processo legal e seus consectários lógicos, quais sejam, o contraditório e a ampla defesa
”.

Por fim, requer seja dado efeito infringente aos presentes aclaratórios para a modificação do r. acórdão e, não sendo o caso, seja conhecido e acolhido este recurso a fim de sanar as omissões supostamente existentes no
decisum
recorrido.

A embargada, em suas Contrarrazões, pugna pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Emerson Pereira de Araújo, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação n.º 1009232-20.2017.8.11.0041 por ele interposto em desfavor de Banco Bradesco S/A, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INADIMPLEMENTO DO RÉU - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DÉBITO ATUALIZADO - CITAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. Considerando o contrato pactuado entre as partes, o inadimplemento contratual pelo réu e apelante, a notificação extrajudicial do devedor, planilha atualizada do débito, bem como a citação válida no curso do processo, tem-se que a sentença recorrida não merece reparos, devendo prosseguir a Ação de Busca e Apreensão.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nota-se que o embargante, como argumento, alega a inexistência de citação válida bem como que não houve o esgotamento de todos os meios possíveis para sua localização pessoal a fim de proceder a citação, motivo pelo qual seria inválida a citação realizada por edital, conforme certidão de id. 65999571, deferida pelo Juízo
a quo
.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que o ora embargante foi devidamente citado, de forma pessoal, nos autos do processo em apreço,
in verbis
(grifos nossos):

Em que pese a discussão processual cingir acerca da validade ou não da citação do réu por edital, este ponto já resta superado.

Verifica-se que consta no “Mandado de Busca e Apreensão e Citação”
(id. 65999534)
o comando judicial para que se proceda a citação da parte requerida
para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias.

O referido Mandado foi cumprido pela Oficial de Justiça Martha Ribeiro Ens Fernandes conforme “Certidão de Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação”
(id. 65999535)
que
,
apesar de não proceder a apreensão do veículo
,
citou o réu Emerson Pereira de Araújo
,
que inclusive lhe passou informações acerca do veículo
.

Assim, não há que se falar sobre tentativa de citação ou nulidade da citação por edital, haja vista já ter sido o apelante citado quando houve o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão e Citação de id. 65999534, em 18 de maio de 2017.

Dessa forma, restando superada a discussão acerca da validade ou não da citação editalícia, haja vista ter sido o réu, ora embargante citado pessoalmente nos autos em apreço, a rejeição dos embargos opostos é medida que se impõe.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos de Declaração opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os argumentos ou comandos legais arguidos.

Ainda, inexiste no caso a presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso oposto, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021